Tribunal: TJMT
Processo: 1033572-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033572-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FERNANDO AIRES MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 026.165.001-75 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE
EXE
CUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO
EXE
CUTADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO EXCESSO APURADO
NA DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ A DECISÃO QUE
ACOLH
EU
A IMPUGNAÇÃO.

SEM INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA
.
COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO
EXE
QU
EN
DO.
INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agr
avo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de
exe
cução
e

fixou honorários em 10% sobre o valor do excesso
,

ordenando

que fossem deduzidos do crédito da parte
exe
qu
en
t
e
.

2. Os
agr
ava
ntes sustentaram nulidade da decisão
dos embargos
por negativa de prestação jurisdicional e pleitearam revisão dos critérios de atualização dos honorários e afastamento da compensação com o crédito
exe
qu
en
do.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ante a omissão quanto ao valor do excesso, aos critérios de atualização dos honorários e à compensação com o crédito; (
ii
) base de cálculo dos honorários
e se
deve ser atualizada com incidência
dos mesmos critérios da condenação
; e (
iii
)
admissibilidade

d
a
determinação, de ofício, de
compensação dos honorários
devidos aos
advogados
da
exe
cutada
com o crédito principal da parte
exe
qu
en
t
e
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não configurada omissão ou contradição relevante na decisão
agr
ava
da, tendo o juízo reconhecido expressamente o valor do excesso e fixado os
parâmetros para apuração da verba honorária, ainda que sem detalhamento da atualização
. Afastada a preliminar de nulidade por
violação ao art. 1.022 do CPC.

5.
O valor do excesso de
exe
cução apurado em 2019 (diferença entre R$ 83.538,83 e R$ 46.724,71) constitui a base de cálculo para os honorários advocatícios. Esse valor deve ser atualizado

pelos índices legais
de correção monetária
, desde 16.07.2019 até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso, sem a incidência de juros de mora
, em razão da ausência de mora anterior à fixação judicial do valor devido.

6.
É indevida a
determinação de
compensação
automática
dos honorários com o crédito
exe
qu
en
do, pois se trata de verba autônoma e de natureza alimentar, cuja satisfação
, em princípio,
deve ocorrer de forma independente, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de detalhamento expresso sobre critérios de atualização monetária de honorários não configura negativa de prestação jurisdicional, quando presentes os elementos essenciais da decisão. 2. Os honorários fixados em razão do reconhecimento de excesso de
exe
cução devem ter como base de cálculo o valor do excesso apurado na data do cumprimento de sentença, atualizado apenas pela correção monetária legal até o trânsito em julgado, sem incidência de juros de mora. 3. A
determinação de ofício de
compensação d
os
honorários advocatícios com o crédito
exe
qu
en
do é juridicamente incabível, ante sua natureza autônoma e alimentar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.04.2021; STJ, REsp 1.442.005/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.08.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.326.731/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.12.2019; TJMT, AI 1014434-91.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Hernandes
Merighi
Preza, Gian Carlo Leão Preza e Ludovico Antônio
Merighi
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença movido
por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso –
UNICRED
em face de
SOS RESGATE LTDA
.
, representada pelos ora agravantes.

A decisão agravada
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e
reconheceu excesso de execução, determinando sua dedução do crédito exequendo, fixando honorários
em favor dos agravantes em
10% sobre
o
excesso
reconhecido

e determinando que a verba seja oriunda do crédito exequendo
.

Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes (patronos da parte executada), o Juízo
decidiu pela ausência de omissão e contradição
.

Sustentam que
a decisão
d
os embargos de declaração não esclareceu os pontos omissos
e contraditórios
levantados
,
postulando pelo reconhecimento de sua nulidade.

No mérito, r
eitera
m

que seria necessária a manifestação expressa acerca d
o valor do excesso reconhecido
;
que
a fixação dos honorários sucumbenciais
foi omissa quanto a
os critérios de atualização monetária, pois o montante deveria ser corrigido segundo os mesmos parâmetros aplicados à dívida principal – isto é, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC
até o pagamento
. Aduzem que
o juízo de origem determinou
a compensação dos honorários com o crédito exequendo
, o que
seria juridicamente incabível, uma vez que se trata de verbas de natureza autônoma, devendo ser executadas de forma independente.

P
leitearam a concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido.

A
a
gravada apresentou contraminuta, defendendo a regularidade da decisão recorrida. Argumenta que a atualização do valor do excesso observou rigorosamente os parâmetros fixados judicialmente e que os honorários foram corretamente arbitrados sobre o valor efetivamente apurado. Sustenta, ainda, que a compensação entre o crédito principal e os honorários encontra
ria
respaldo na jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de Nulidade por
ofensa ao art. 1.022,
§ 1°
, CPC

O
presente
agr
avo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelos
agr
ava
ntes, na qualidade de terceiros interessados, sob o fundamento de ausência de omissão e contradição a serem sanadas na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em preliminar, alegam
os agravantes
que
o juízo deixou de
enfrentar
as
omissões e contradição em relação
: i)
a
o valor exato do excesso de execução em 2019;
ii
)
à
ausência de critérios para atualização d
os honorários
de sucumbência;
e

iii
) à determinação de compensação dos honorários advocatícios com o crédito d
a

exequente
.

Todavia, a
negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o órgão julgador se omite de maneira injustificada quanto à análise de ponto essencial à resolução da controvérsia, obstando o conhecimento ou
exe
rcício de direitos pelas partes.

N
a hipótese, observa-se que a decisão
embarg
ada
r
econheceu expressamente o excesso de
exe
cução, homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial com valor líquido apurado de R$ 46.724,71
como sendo o valor da dívida
em
16/07/2019
,
a ser
atualizado até o pagamento
. Ao relatar os autos,
a decisão
mencion
ou
expressamente que “
A parte
exe
qu
en
t
e
apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 83.538,83, atualizado até aquela data, referente ao montante principal da condenação.”
.

P
ortanto, o juízo adotou como parâmetro
o
valor de

R$ 83.538,83
e os elementos necessários à identificação do excesso constam claramente da decisão.

Quanto aos critérios de atualização dos honorários, constata-se que a decisão fixou o percentual de 10% sobre o excesso reconhecido, mas não estabeleceu expressamente a forma de atualização dessa base de cálculo.
Contudo, tal omissão não configura negativa de prestação jurisdicional apta a gerar nulidade
. Definidos
os elementos essenciais

– base de cálculo e percentual –, os critérios de atualização decorrem da própria natureza jurídica do excesso e dos princípios que regem a matéria.

Quanto à compensação, a decisão manifestou-se ao consignar que os honorários "serão oriundos do valor de seu crédito", não havendo omissão, mas eventual equívoco a ser apreciado em sede recursal.

Contudo, por medida de clareza e segurança jurídica, é possível complementar a decisão quanto aos critérios de atualização da base de cálculo dos honorários, o que será feito em conjunto com a análise de mérito.

Portanto, estando presentes os elementos necessários à compreensão do julgado, não há omissão relevante nem contradição insanável, razão pela qual r
ejeito a preliminar de nulidade.

II - Mérito

A insurgência recursal

está relacionada à

definição d
o valor original do cumprimento de sentença
e critérios de atualização
da base de cálculo e forma de cobrança dos honorários advocatícios, fixados sobre o excesso de
exe
cução reconhecido na decisão agravada
.

1. Do valor atribuído ao cumprimento de sentença

Embora afirmem os agravantes que o valor do cumprimento de sentença a ser considerado para apurar a diferença seria de
R$ 96.876,05, a

decisão
reconheceu
o
excesso de
exe
cução
em razão de equívoco na atualização do crédito
principal
objeto do cumprimento de sentença
,
este
relativo às
parcelas inadimplidas menos
o valor da

t
arifa de
a
bertura de
c
rédito (TAC)
, conforme determinado no comando sentencial
.

Na petição
inicial,
foi expressamente indicado o valor de R$
R$ 83.538,83 apurado em

16/07/2019. F
oi
contra
este montante
que
se insurgiu a
exe
cutada, representada pelos ora
agr
ava
ntes
,
na impugnação de ID
57221318 - págs. 562-567, em que declarou, inclusive que,
Do cotejo da petição inicial do Cumprimento de Sentença, depreende-se que a Cooperativa pretende o recebimento do seu crédito, supostamente de R$ 83.538,83, atualizado até 16/07/2019, referente ao montante principal da condenação
(...).

O valor de R$ 96.876,05
refere-se ao
montante
principal
acrescido de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, como expressamente d
iscriminad
o.

P
ortanto,
o
excesso de
exe
cução tem como parâmetro o valor
inicial
de

R$ 83.538,83
,

deduzido o montante apurado pela contadoria
.

2.

Atualização
sobre o excesso e base de cálculo dos honorários advocatícios

Restando claro que a base de cálculo para os honorários é a diferença calculada entre o valor cobrado em 2019 e o efetivamente devido na mesma data,

fora
m fix
ados
honorários
advocatícios
em 10% sobre
o valor do excesso

reconhecido
,
qual seja:
R$ 83.538,83 menos o
valor líquido apurado de R$ 46.724,71,
ambos
atualizado
s
até 16/07/2019.

D
efendem
os
agr
ava
ntes
que

a quantia excedente deve ser previam
ente atualizada

nos
mesmos
termos
aplicáveis ao valor da
condenação
principal
(juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC
até o pagamento
)

para
só
então
ser calculada a verba honorária.

Contudo,
a
atualização do valor principal
até o efetivo pagamento decorre da mora
da devedora (SOS RESGATE)
, que não f
oi
suspensa
ou elidida
pela impugnação ao cumprimento de sentença.

Por outro lado,
o valor do excesso, por sua natureza, não se qualifica como dívida líquida e exigível antes do seu reconhecimento judicial. Até então, trata-se de valor controvertido, e somente se converte em obrigação líquida após a decisão que acolhe a impugnação.

Assim, não há respaldo jurídico para a incidência de juros moratórios sobre o excesso antes da decisão que o declarou. Tal medida atribuiria à parte vencida responsabilidade retroativa por valor que sequer havia sido declarado judicialmente como indevido.

Na situação em análise, de fixação dos honorários advocatícios em percentual, a
jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial dos juros
de mora é
a intimação do devedor
para pagamento, conforme art. 405 do Código Civil
.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na
exe
cução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem
a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento.
3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.442.005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2018)

Ainda conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça "
o reconhecimento do excesso de
exe
cução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser
exe
cutada, de modo que o
exe
cutado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor,
fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85 , § 2o, do CPC/2015
" (
AgInt
no
AREsp
1.724.132/SC , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 24/05/2021).

Nessa linha,
o cálculo
dos honorários sobre o
valor nominal
apurado em
2019

não
é o
critério
que melhor reflete o efetivo proveito econômico da parte
exe
cutada
no momento em que foi acolhida a impugnação
(2025)
, sendo devida a aplicação de correção monetária sobre o excesso, tão somente para recompor o valor real do indébito contra a inflação do período.

Assim, para
garantir que os honorários reflitam adequadamente o trabalho do
s
advogado
s
sobre o valor real da controvérsia solucionada, o excesso apurado em 2019
deverá
ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais
,
até a data da decisão que o
reconhece
u,
e condenou a
exe
qu
en
t
e
ao pagamento da verba
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
AGR
AVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGR
AVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
AUFERIDO COM A CAUSA
.
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PRECEDENTES.
AGR
AVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No
agr
avo interno, a parte
agr
ava
nte pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa.
Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda.
Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro."
(
AgInt
no
AREsp
1151280/DF
,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
19/03/2018) 2.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
3.
Agr
avo interno provido, a fim de consignar que
os honorários advocatícios, fixados em 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
.”
(STJ -
AgInt no REsp: 1326731 GO
2012/011389
9-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2019)

O entendimento acima foi adotado pela jurisprudência deste Tribunal, em recente julgado:

AGR
AVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC
– JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais.
Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do
STJ.
A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial. (TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Em conclusão, explicita-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor do excesso apurado no ano de 2019, acrescido de correção monetária pelos índices legais
até a data d
o trânsito em julgado
decisão que acolheu a impugnação, sem incidência de juros de mora
.

3.
Da i
ndevida determinação judicial quanto à origem da verba honorária

A
decisão agravada determinou, de ofício, que os honorários advocatícios
devidos pel
a

exequente
(ora agravad
a
)
seriam oriundos do valor d
e seu
crédito,
a ser r
ecebido
da executada
.
Acrescentou que
a compensação
será efetivada pelo próprio juízo,
não cabendo à parte devedora tal providência, pelo que deve o executado depositar integralmente nos autos o valor do débito atualizado.

Ocorre que, até o momento, não há sequer pedido de cumprimento
da decisão
em relação à verba honorária, tampouco
houve
pedido
d
a

agravad
a

de compensação ou de fixação da origem dos valores para satisfação d
o

crédito dos agravantes
. Não h
á
, portanto, controvérsia posta em juízo quanto à forma de cumprimento dessa obrigação.

Além disso, tal determinação contraria
a finalidade do
disposto no art. 85, §14, do CPC, que assegura
a
autonomia
e natureza alimentar
d
os honorários advocatícios
,
vedando a
sua compensação
em caso de sucumbência parcial
.

Observo, por fim, que o precedente deste
T
ribunal
citado pel
a

agravad
a
, refere-se a
honorários devidos à
Fazenda Pública
por beneficiário da Justiça Gratuita,

que não constituem direito autônomo do procurador judicial
,

conforme jurisprudência do STJ
(
REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
20/06/2017)
.

N
a hipótese dos autos,

não havendo identidade entre credor e devedor
,
a
antecipação da forma de pagamento da verba honorária, sem requerimento
e sem observância do contraditório
, extrapola os limites da prestação jurisdicional
, impedindo a busca
da
satisfação do crédito
pelos meios legalmente assegurados aos
agr
ava
ntes
.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao
agr
avo de instrumento
,

reformando em parte
a decisão
agr
ava
da
(ID 207245281, dos autos de origem)
para
:

a)
d
elimitar que a base de cálculo dos honorários advocatícios
corresponde ao excesso apurado
sobre o valor principal do cumprimento de sentença
em 16/07/2019 (diferença entre R$ 83.538,83 e R$ 46.724,71)
,
atualiza
do
conforme os índices
oficiais de correção monetária
até o trânsito em julgado da decisão que acolheu a impugnação,
s
em incidência de juros de mora
; e

b)
revogar
o

trecho em que
determin
ou

a

compensação dos honorários com o crédito
exe
qu
en
do
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025